Tribunal: CARF
Processo: 10830.720859/2016-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.720859/2016-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.548 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
BASF SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Exercício: 2011, 2012
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo
óbice à ciência do ato administrativo auto de infração e/ou despacho decisório,
impedindo o sujeito passivo de se manifestar sobre os documentos e provas
produzidos nos autos do processo.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no artigo 142 do CTN, a presença
dos requisitos do artigo 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese
de nulidade do despacho decisório.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. PRODUTOS LUTAVIT A/D3 E LUTAVIT A
1000 PLUS.
As Vitamina A e a Vitamina A/D3, destinadas à fabricação de ração animal,
apresentam caráter vitamínico, devendo ser classificadas na posição NCM
2936. Portanto, mostrando-se incabível a classificação do produto no código
pretendido pelo Fisco, é de se dar provimento ao Recurso Voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, por dar provimento ao recurso para reconhecer como correta
a classificação dos produtos adotada pela Recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.720859/2016-95
Fl. 2058
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.548 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720859/2016-95

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)),
Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta (suplente convocado(a)), Wilson Antonio de Souza
Correa (suplente convocado(a)), Marcos Roberto da Silva (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de Manifestação
de Inconformidade n° 11-060.469, de 16 de agosto de 2018, proferido pela 8a Turma da
DRJ/REC, que julgou parcialmente procedente a impugnação.
Versa o processo administrativo fiscal sobre auto de infração com exigência do
Imposto de Importação, das Multas de Ofício do II, do Controle Administrativo das Importações
e Proporcional ao Valor Aduaneiro, e Juros de Mora, decorrentes de reclassificação tarifária das
mercadorias registradas nas declarações de importação elencadas às folhas 62 a 95.
A Autoridade Fiscal Aduaneira, em ato de revisão aduaneira, amparada pelos
Laudos de Análise n° 627/2011-1, 627/2011-2 e 1908/2011-3, do Laboratório de Analises Falcão
Bauer (fls. 04 a 07 do Anexo II e fls. 06 do Anexo V), reclassificou os produtos:
(i)
LUTAVIT A/D3 (LUTAVIT A/D3 1000/200 PLUS 20KG 5H4)
NOME VULGAR: VITAMINA A/D3 1.000.000,00UI/G / 200.000,00UI/G
NOME
COMERCIAL:
LUTAVIT
A/D3
1000/200
PLUSNOME
CIENTIFICO / TECNICO: VITAMINA A (HPLC - MINIMO DE 1.000.000
I.U/G) E VITAMINA D3 (HPLC- MINIMO DE 200.000 I.U./G)
APRESENTACAO: PO DE ALTA FLUIDEZ DE COR MARROM ESCURO
APLICACAO,
USO
OU
EMPREGO:
ADITIVO
NUTRICIONAL
UTILIZADO NA FABRICACAO DE RACAO ANIMAL) classificado
inicialmente no código tarifário NCM 2936.90.00 para a NCM 2309.90.90;
(ii)
LUTAVIT A 1000 PLUS (LUTAVIT A 1000 PLUS) NOME
VULGAR: VITAMINA A 1.000.000,00UI/G. NOME COMERCIAL:
LUTAVIT A 1000 PLUS. NOME CIENTIFICO/TECNICO: VITAMINA A
1.000.000,00UI/G.
APRESENTACAO:
PO
MARROM
MICROGRANULADO.APLICACAO, USO OU EMPREGO: ADITIVO
NUTRICIONAL UTILIZADO NA FABRICACAO DE RACAO ANIMAL)
classificado inicialmente no código tarifário NCM 2936.21.12 para a NCM
2309.90.90 e
(iii)
ETHYLLINALOOL (NOME COMERCIAL: ETHYLLINALOOL -
SINONIMO: 1,6-NONADIEN-3-OL, 3,7-DIMETIL - FORMA: LIQUIDO
INCOLOR A LEVEMENTE AMARELADO - PROCESSO DETALHADO
DE OBTENCAO: SINTETICO- DESCRICAO DO PRODUTO A SER
FABRICADO: PRODUTOS COSMETICOS DIVERSOS) classificado
inicialmente no código tarifário NCM 2905.29.29 para a NCM 2905.22.90.
Fl. 2059
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.548 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720859/2016-95

Segundo a Fiscalização, examinando-se o referido laudo dos produtos LUTAVIT
A1000 PLUS e LUTAVIT A/D3, conclui-se que não se tratam somente de Acetato de vitamina
A e Acetato de Vitamina A e D, respectivamente, mas sim de preparações especificamente
elaboradas para serem adicionadas à ração animal e/ou pré-mistura, não se classificando,
portanto, na posição 2936 da NCM declarada pelo importador. Enquanto, o referido laudo do
produto ETHYLLINALOOL, conclui-se que não se trata de qualquer outro monoálcool não
saturado (subitem 2905.29.90), mas sim de 3,7- Dimetil-1,6-Nonadieno-3-ol, outro álcool
Terpênico Acíclico, não se classificando, portanto, na NCM declarada pelo importador.
O fato, assim, motivou a lavratura de auto de infração para a exigência das
seguintes exações tributárias:
a) Imposto sobre as Importações II;
b) multa de 75% sobre o II capitulada no artigo 44, inciso I, da Lei n°
9.430/96;
c) multa de 30% sobre o valor aduaneiro por importação de mercadoria
sem licença de importação ou de documento equivalente (artigo 169, I,
“b”, do Decreto-lei n° 37/66);
d) multa de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria classificada
incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul (artigo 84, inciso
I, da Medida Provisória n° 2.158-35, de 24/08/2001) e
e) Juros de mora.
Ademais, a Recorrente interpôs sua impugnação, às folhas 618 a 673.
Em 22 de março de 2018, a DRJ resolveu converter o julgamento em diligência,
nos termos da Resolução n° 11-002.081.
Sobreveio decisão da DRJ/Recife, julgando procedente em parte a defesa da
Recorrente, ocasião que entendeu caber razão à impugnante apenas na classificação fiscal do
produto ETHYLLINALOOL, exonerando os valores lançados em decorrência da
reclassificação fiscal efetuada pela autoridade fiscal. A ementa do Acórdão combatido é
colacionada abaixo:
Assunto: Classificação de Mercadorias
Exercício: 2011, 2012
ERRO
DE
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL.
MERCADORIA
CLASSIFICADA
INCORRETAMENTE NA NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL.
Os produtos de denominação comercial "LUTAVIT A1000 PLUS” e "LUTAVIT A/D3",
consistentes em preparações especificamente elaboradas para serem adicionadas à
ração animal, tem correta classificação no código NCM 2309.90.90. O produto de
denominação comercial "ETHYLLINALOOL", devido ao número de átomos em sua
composição, não pode ser considerado um terpeno e, também, não se trata de um
"Linalol sintético", devendo ser classificado no código 2905.29.90
Fl. 2060
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.548 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720859/2016-95

MULTA REGULAMENTAR PROPORCIONAL AO VALOR ADUANEIRO. ERRO NA
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. INFRAÇÃO QUE INDEPENDE DE DOLO OU MÁ-FÉ.
A aplicação da multa prevista no art. 84 da Medida Provisória n° 2.158/35, de 24 de
agosto de 2001, independe de dolo ou má-fé por parte do sujeito passivo, reclamando
apenas o erro de classificação.
QUESTIONAMENTO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DA
LEGISLAÇÃO.
A ilegalidade e a inconstitucionalidade da legislação tributária não são oponíveis na
esfera administrativa
ARGUMENTO NÃO APRESENTADO NA IMPUGNAÇÃO ORIGINAL. NÃO
CONHECIMENTO
Não se conhece do argumento novo acrescentado por aditamento à impugnação
original que não se refira à matéria reexaminada quando da diligência fiscal realizada
em função da defesa apresentada.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Irresignada, apresenta Recurso Voluntário com as seguintes alegações, em síntese:
i)
Em preliminar, defende a nulidade do auto de infração por violação ao
artigo 142, do CTN, pois entende que, após a conclusão da diligência
fiscal determinada pela DRJ, houve novos documentos e conclusões que
tentaram salvar a precária autuação fiscal. Com isso, argumenta que os
“novos argumentos” decorreram justamente da juntada de novos
documentos pela Fiscalização diligente, o que foi feito claramente para
tentar suprir o vício de precariedade existente desde a lavratura do auto de
infração;
ii)
No mérito, explica a correta classificação fiscal dos produtos importados
LUTAVIT A/D3 e LUTAVIT A 1000 PLUS;
iii)
Informa que foi emitido o Relatório Técnico 000.951/2015 pelo Instituto
Nacional de Tecnologia a respeito das características do produto;
iv)
Colaciona jurisprudência do CARF entendendo que a melhor classificação
tarifária para os produtos em questão é a utilizada pela Recorrente;
v)
A impossibilidade de revisão do despacho aduaneiro por alteração de
critério jurídico;
vi)
Entende que a multa do II aplicada, com alíquota de 75%, e que teve como
base legal o artigo 44, inciso I da Lei n° 9.430/96, não deve ser mantida, já
que produtos importados foram corretamente descritos, e não se podendo
atribuir má-fé ou dolo, apenas pelo fato do fisco ter entendimento diverso
quanto à classificação dos produtos;
Fl. 2061
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.548 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720859/2016-95

vii)
Quanto à multa do controle administrativo, relativa à importação
desamparada da guia de importação ou documento equivalente, argumenta
que também não pode ser mantida, vez que a Recorrente, através de sua
declaração, não fez chegar ao país produto diverso daquele discriminado
no documento de importação;
viii)
O descrito documento (Guia de Importação ou documento equivalente)
existe e foi apresentado, de tal forma ser impossível a aplicação do artigo
utilizando-se de mera analogia, para equiparar suposto erro de descrição à
falta de guia de importação;
ix)
Também impossível a manutenção da multa de 1,0% aplicada com base no
artigo 84 da Medida Provisória 2158/01, tendo em conta que as
mercadorias importadas não foram classificadas incorretamente na
Nomenclatura
Comum
do
MERCOSUL,
nas
nomenclaturas
complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a
identificação da mercadoria;
x)
Da inaplicabilidade dos jutos de mora e da inconstitucionalidade da taxa
Selic.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que admito seu conhecimento.

Da preliminar
Da nulidade
A Recorrente defende a nulidade do auto de infração por violação ao artigo 142,
do CTN, pois entende que, após a conclusão da diligência fiscal determinada pela DRJ, houve
novos documentos e conclusões que tentaram salvar a precária autuação fiscal.
Narra que a Recorrente foi intimada para promover o aditamento de sua
impugnação, mas a DRJ negou análise de preliminar a precariedade do auto de infração,
suscitada em seu aditamento à impugnação, sobe o fundamento de que, a reabertura do prazo
para aditamento à impugnação teve por objetivo garantir ao sujeito passivo o direito à ampla
defesa, exclusivamente diante do resultado da diligência solicitada.
Fl. 2062
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.548 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720859/2016-95

Com isso, argumenta que os “novos argumentos” decorreram justamente da
juntada de novos documentos pela Fiscalização diligente, o que foi feito claramente para tentar
suprir o vício de precariedade existente desde a lavratura do auto de infração.
Pois bem. De largada não vislumbro razão à Recorrente.
Primeiro, porque foi a própria Recorrente, em sua Manifestação de
Inconformidade, que solicitou a produção de prova pericial. E assim foi feita, nos termos da
Resolução n° 11-002.081, em atendimento ao princípio da verdade material.
Segundo, porque a DRJ facultou o aditamento em razão da diligência, no qual a
Recorrente apresentou substanciosa defesa, às folhas 1490 a 1570, em evidente respeito aos
princípios da ampla defesa e do contraditório.
Vejamos, no entanto, a decisão do julgador a quo, que por concordar, manifesto
aqui defender a razão de decidir do Acórdão recorrido que esclarece:
da Preliminar acerca de uma suposta precariedade do Auto de Infração
Após cientificado acerca do resultado da diligência solicitada pela Delegacia Regional
de Julgamento, a impugnante anexou peça impugnatória onde tece considerações
acerca do referido resultado.
Contudo, no documento supracitado, o contribuinte acrescenta nova alegação, em sede
preliminar, não apresentada na impugnação original, no sentido de que existiria uma
suposta "precariedade do auto de infração".
Entretanto, observe-se que a reabertura do prazo para aditamento à impugnação teve
por objetivo garantir ao sujeito passivo o direito à ampla defesa, exclusivamente diante
do resultado da diligência solicitada.
A oportunização de aditamento à defesa não tem força para restabelecer o prazo
original para impugnação ou para apresentação de novos argumentos não expendidos
na impugnação original. A aceitação de novas alegações estranhas à matéria
examinada na informação fiscal configuraria prorrogação de prazo para impugnação.
E nesse passo, inexiste amparo legal que autorize tal prorrogação.
O que existe, no âmbito da legislação vigente, é a possibilidade de, mediante
atendimento de certos requisitos, apresentação de prova documental em momento
posterior ao término do prazo de impugnação.
(...)
Por isto, a nova alegação produzida verifica-se extemporânea e inoportuna e não deve
ser conhecida.
Demais disso, revela salientar que o cerceamento do direito de defesa se dá pela
ocorrência de embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou
então pelo óbice à ciência do ato administrativo, impedindo o contribuinte de se manifestar sobre
os documentos e provas produzidos nos autos do processo, hipótese que não se verifica no caso.
O contraditório é exercido durante o curso do processo administrativo, nas instâncias de
julgamento, não tendo sido identificado qualquer hipótese de embaraço ao direito de defesa da
Recorrente.
Fl. 2063
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.548 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720859/2016-95

Acrescentando, constato todas as indicações obrigatórias do art. 10 do Decreto n°
70.235/1972 na formalização do AI:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Além disso, a Recorrente revela conhecer plenamente a acusação que lhe foi
imputada, rebatendo-a mediante substanciosa defesa, abrangendo não somente preliminares, mas
também razões de mérito, o que descaracteriza cerceamento do direito de defesa ou qualquer
outro prejuízo ao contribuinte.
Ante o exposto, voto em negar provimento a preliminar suscitada.

Do mérito
Da classificação fiscal das mercadorias
A controvérsia nerval insurge-se sobre a correta classificação fiscal dos produtos
LUTAVIT A/D3 e LUTAVIT A 1000 PLUS.
Conforme relatoriado, a Autoridade Fiscal, em ato de revisão aduaneira, amparada
pelos Laudos de Análise n° 627/2011-1, 627/2011-2 e 1908/2011-3, do Laboratório de Analises
Falcão Bauer (fls. 04 a 07 do Anexo II e fls. 06 do Anexo V), reclassificou os produtos
LUTAVIT A/D3 do código NCM 2936.90.00 para o código 2309.90.90; enquanto o produto
LUTAVIT A 1000 PLUS foi reclassificado da NCM 2936.21.12 para o código 2309.90.90.
O produto LUTAVIT A/D3 corresponde a preparação constituída de acetato de
retinol (vitamina A), vitamina D3, antioxidantes como etoxiquina, butil-hidroxitoluen (BHT),
butil-hidroxianisol (BHA) e excipientes como glicose, matéria protéica e substâncias inorgânicas
à base de sílica, na forma de esferas, preparação formulada para ser utilizada em ração animal; e
o produto LUTAVIT A 1000 PLUS trata-se de preparação contendo acetato de retinol (vitamina
A), etoxiquina (antioxidante) e excipientes como matéria protéica, glicose e substâncias
inorgânicas à base de sílica, preparação formulada para ser utilizada em ração animal.
A RFB entendeu que, examinando-se o referido laudo dos produtos A/D3,
conclui-se que não se tratam somente de Acetato de vitamina A e Acetato de Vitamina A e D,
Fl. 2064
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.548 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720859/2016-95

respectivamente, mas sim de preparações especificamente elaboradas para serem adicionadas à
ração animal e/ou pré-mistura, não se classificando, portanto, na posição 2936 da NCM
declarada pelo importador.
Nessa perspectiva, a decisão de primeiro piso ainda reforça a reclassificação fiscal
dos dois produtos para o código NCM 2309.90.90, in verbis:
da Correta Classificação do Produto LUTAVIT A1000 PLUS
A resolução da lide fiscal está em saber se foram acrescentados aos produtos
substâncias estabilizantes que alteraram o caráter do produto de base (a vitamina) ou
os tornaram particularmente aptos para usos específicos em detrimento de sua
aplicação geral, já que, em tal situação, a correta classificação tarifária não mais
residiria no subcapítulo 2936.
Neste sentido, o Laudo de Análise no 627/2011-1.0 - ADITAMENTO (fls. 1470 a 1475),
produzido no curso da diligência/perícia solicitada por esta turma de julgamento, é
explícito ao afirmar que "A mercadoria encontra-se especificamente preparada para
ser adicionada às rações animais, pelas fábricas de rações, ou seja, trata-se de
Preparação destinada a entrar na fabricação dos alimentos "completos" ou
"complementares", designadas comercialmente pré-misturas, destinada a defender a
saúde do animal".
Além da afirmação supracitada, destaco, no laudo, o seguinte trecho da resposta ao
quesito "e": "Da forma como se encontra preparada, a Vitamina A perdeu seu caráter
geral de uso. Os Excipientes presentes na mercadoria, têm a função de protegê-la
química e fisicamente, durante o processo de mistura com outros componentes, além de
facilitar a homogeneização da Vitamina, de maneira uniforme nas formulações de
rações animais".
Destaco, ainda, a resposta ao item "i", onde, em resposta ao quesito "Neste fórmula, a
quantidade das substâncias acrescentadas ou os tratamentos a que foram submetidas as
vitaminas foram superiores aos necessários à sua conservação ou transporte?", é
afirmado que "Sim".
Consta, em resposta ao quesito "j", ainda, a informação "Da forma como foi preparada
a Vitamina perdeu seu caráter geral de uso. A presença dos excipientes e os
tratamentos sofridos pela Vitamina evidenciam que se encontra finalizada, pronta para
uso específico, ser adicionada à ração animal".
Por fim, com relação ao questionamento "Esta fórmula pode ser destinada para outros
fins industriais distintos de sua utilização para preparação de ração animal?", é
respondido que "Não. Da forma como se encontra preparada, a Vitamina A perdeu seu
caráter geral de uso. Segundo Literatura Técnica Específica, a mercadoria com a
denominação comercial LUTAVIT A 1000 PLUS, é utilizada como aditivo em
alimentação animal".
Conforme se verifica, o laudo técnico é claro quanto à utilização específica, da
mercadoria importada, na produção de ração animal, fato que levou à reclassificação
efetuada pela fiscalização.
(...)
da Correta Classificação do Produto LUTAVIT A/D3
Fl. 2065
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.548 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720859/2016-95

A resolução da lide fiscal, novamente, está em saber se foram acrescentados aos
produtos substâncias estabilizantes que alteraram o caráter do produto de base (a
vitamina) ou os tornaram particularmente aptos para usos específicos em detrimento de
sua aplicação geral, já que, em tal situação, a correta classificação tarifária não mais
residiria no subcapítulo 2936.
Neste sentido, o Laudo de Análise no 627/2011-2.0 - ADITAMENTO (fls. 1476 a 1482),
produzido no curso da diligência/perícia solicitada por esta turma de julgamento, é
explícito ao afirmar que "A mercadoria encontra-se especificamente preparada para
ser adicionada às rações animais, pelas fábricas de rações, ou seja, trata-se de
Preparação destinada a entrar na fabricação dos alimentos "completos" ou
"complementares", designadas comercialmente pré-misturas, destinada a defender a
saúde do animal".
Além da afirmação supracitada, destaco, no laudo, o seguinte trecho da resposta ao
quesito "e": "Da forma como se encontra preparada, a Vitamina A perdeu seu caráter
geral de uso. Os Excipientes presentes na mercadoria, têm a função de protegê-la
química e fisicamente, durante o processo de mistura com outros componentes, além de
facilitar a homogeneização da Vitamina, de maneira uniforme nas formulações de
rações animais".
Destaco, ainda, a resposta ao item "i", onde, em resposta ao quesito "Neste fórmula, a
quantidade das substâncias acrescentadas ou os tratamentos a que foram submetidas as
vitaminas foram superiores aos necessários à sua conservação ou transporte?", é
afirmado que "Sim".
Consta, em resposta ao quesito "j", ainda, a informação "Da forma como foi preparada
a Vitamina perdeu seu caráter geral de uso. A presença dos excipientes e os
tratamentos sofridos pela Vitamina evidenciam que se encontra finalizada, pronta para
uso específico, ser adicionada à ração animal".
Por fim, com relação ao questionamento "Esta fórmula pode ser destinada para outros
fins industriais distintos de sua utilização para preparação de ração animal?", é
respondido que "Não. Da forma como se encontra preparada, a Vitamina A perdeu seu
caráter geral de uso. Segundo Literatura Técnica Específica, a mercadoria com a
denominação comercial LUTAVIT A/D3 1000/200PLUS, é utilizada como aditivo em
alimentação animal".
Conforme se verifica, o laudo técnico é claro quanto à utilização específica, da
mercadoria importada, na produção de ração animal, fato que levou à reclassificação
efetuada pela fiscalização.
Assim, o contencioso paira na aplicação das posições 2936 e 2309 do SH, não
residindo a controvérsia nos desdobramentos regionais, mas em regras mundiais.
A posição 2936, ao tempo da autuação, apresentava o seguinte texto:
29.36 Provitaminas e vitaminas, naturais ou reproduzidas por síntese (incluindo os
concentrados naturais), bem como os seus derivados utilizados principalmente como
vitaminas, misturados ou não entre si, mesmo em quaisquer soluções.
A posição 2309, por seu turno, apresentava o seguinte texto:
23.09 Preparações do tipo utilizado na alimentação de animais.

Fl. 2066
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.548 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720859/2016-95

Tanto a Fiscalização quanto a Recorrente destacam a existência de Notas
Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH) sobre o tema:
Subcapítulo 29.36
Nota explicativa
As vitaminas são substâncias de constituição química geralmente complexa,
provenientes de fontes exteriores e indispensáveis ao funcionamento normal do
organismo do homem ou dos animais. Como o corpo humano não pode efetuar a
síntese destes produtos, eles devem ser fornecidos do exterior sob a sua forma definitiva
ou então quase definitiva (provitaminas). Atuando em doses infinitesimais, podem ser
consideradas como biocatalisadores exógenos, cuja ausência ou insuficiência provoca
perturbações do metabolismo ou "doenças de carência".
Esta posição inclui:
a) As provitaminas e as vitaminas, naturais ou reproduzidas por síntese, bem como os
seus derivados utilizados principalmente como vitaminas.
b) Os concentrados de vitaminas naturais (os de vitaminas A ou D, por exemplo),
forma enriquecida dessas vitaminas; estes concentrados são utilizados quer no estado
natural (como produtos de adição dos alimentos do gado, etc.), quer depois de
submetidos a tratamento ulterior para isolamento da vitamina.
c) As misturas entre si de vitaminas, de provitaminas ou de concentrados, tais como os
concentrados naturais que contenham vitaminas A e D em proporções variáveis,
adicionados posteriormente de um suplemento de vitaminas A ou D.
d) Os produtos acima mencionados diluídos em qualquer solvente (oleato de etila,
propan-1-2-diol, etanodiol, óleos vegetais, por exemplo).
Os produtos da presente posição podem ser estabilizados para torná-los aptos à
conservação ou transporte:
- por adição de agente antioxidante,
- por adição de agentes antiaglomerantes (hidratos de carbono, por exemplo),
- por revestimento com substâncias apropriadas (gelatina, ceras, matérias graxas
(gordas), por exemplo), mesmo plastificadas, ou
- por adsorção em substâncias apropriadas (ácido silícico, por exemplo), desde que a
quantidade das substâncias acrescentadas ou os tratamentos a que são submetidos
não sejam superiores aos necessários à sua conservação ou transporte, nem
modifiquem o caráter do produto de base nem os tornem particularmente aptos para
usos específicos de preferência à sua aplicação geral.
O produto LUTAVIT A/D3 corresponde a preparação constituída de acetato de
retinol (vitamina A), vitamina D3, antioxidantes como etoxiquina, butil-hidroxitoluen (BHT),
butil-hidroxianisol (BHA) e excipientes como glicose, matéria protéica e substâncias inorgânicas
à base de sílica, na forma de esferas, preparação formulada para ser utilizada em ração animal.
Fl. 2067
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-012.548 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720859/2016-95

O laudo de análise n° 627/2011-1.0 – Aditamento expõe que a finalidade da
etoxiquina é um aditivo antioxidante indispensável para estabilizar a substância ativa contra a
oxidação, portanto, apta a conservação do produto.
Por sua vez, a adição da sílica, que me nada altera a natureza química da vitamina
nem tem propriedade nutritiva, é necessária apenas para que se possa armazenar, manusear e
transportar o produto sem que ocorra o seu perecimento.
Portanto, percebe-se claramente que o produto foi estabilizado por adição de
antioxidante e por adsorção de sílica para torná-lo apto à conservação e transporte, em
conformidade com a nota explicativa:
Subcapítulo 29.36
Nota explicativa
As vitaminas são substâncias de constituição química geralmente complexa,
provenientes de fontes exteriores e indispensáveis ao funcionamento normal do
organismo do homem ou dos animais. Como o corpo humano não pode efetuar a síntese
destes produtos, eles devem ser fornecidos do exterior sob a sua forma definitiva ou
então quase definitiva (provitaminas). Atuando em doses infinitesimais, podem ser
consideradas como biocatalisadores exógenos, cuja ausência ou insuficiência provoca
perturbações do metabolismo ou "doenças de carência".
Esta posição inclui:
a) As provitaminas e as vitaminas, naturais ou reproduzidas por síntese, bem como os
seus derivados utilizados principalmente como vitaminas.
b) Os concentrados de vitaminas naturais (os de vitaminas A ou D, por exemplo),
forma enriquecida dessas vitaminas; estes concentrados são utilizados quer no estado
natural (como produtos de adição dos alimentos do gado, etc.), quer depois de
submetidos a tratamento ulterior para isolamento da vitamina.
(...)

Os produtos da presente posição podem ser estabilizados para torná-los aptos à
conservação ou transporte:
- por adição de agente antioxidante,
(...)
por adsorção em substâncias apropriadas (ácido silícico, por exemplo), desde que a
quantidade das substâncias acrescentadas ou os tratamentos a que são submetidos
não sejam superiores aos necessários à sua conservação ou transporte, nem
modifiquem o caráter do produto de base nem os tornem particularmente aptos para
usos específicos de preferência à sua aplicação geral
Assim, filiamo-nos ao entendimento da Conselheira Liziane Angelotti Meira bem
registrado no Acórdão no 3301-004.388 que, por unanimidade de votos, deu provimento ao
recurso voluntário interposto, em que se confirmou a classificação do produto Preparação
Fl. 2068
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-012.548 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720859/2016-95

contendo Colecalciferol (Vitamina D3), Etoxiquina (Antioxidante) e Excipientes como Matéria
Protéica, Maltodextrina e Substâncias Inorgânicas à base de Sílica, na forma de pó, uma
preparação especificamente formulada para ser adicionada à ração animal na posição 2936.
Nas palavras da Conselheira relatora:
(...) as mercadorias importadas pela Recorrente são vitaminas misturadas com
excipientes que não perderam as suas características essenciais, mas as tornaram
aptas para uso específico em animais. Dessarte, é de se concluir que a classificação
fiscal adotada pela Recorrente está correta, merecendo reforma a decisão recorrida”.
Dessa forma, com respaldo na documentação acostada nos autos e seguindo a
trilha da jurisprudência deste CARF colacionada, concluímos que as mercadorias importadas
pela Recorrente são vitaminas misturadas com antioxidante e substâncias à base de sílica, que
não perderam as suas características essenciais, mas as tornaram aptas à conservação e para uso
específico em animais.
No caso da Vitamina A/D3, inexiste subposição específica dentro da posição
2936. Logo, a classificação fiscal adotada pela Recorrente para o produto LUTAVIT A/D3 está
correta (NCM 2936.90.00), merecendo reforma a decisão recorrida. Veja:

No tocante ao produto LUTAVIT A 1000 PLUS, trata-se de preparação contendo
acetato de retinol (vitamina A), etoxiquina (antioxidante) e excipientes como matéria protéica,
glicose e substâncias inorgânicas à base de sílica, preparação formulada para ser utilizada em
ração animal.
Como exposto, a etoxiquina é um aditivo antioxidante indispensável para
estabilizar a substância ativa contra a oxidação, portanto, apta a conservação do produto.
Enquanto, a adição da sílica, que me nada altera a natureza química da vitamina nem tem
propriedade nutritiva, é necessária apenas para que se possa armazenar, manusear e transportar o
produto sem que ocorra o seu perecimento.
Dessa forma, assiste razão à Recorrente em ter posicionado o produto LUTAVIT
A 1000 PLUS no subitem de NCM 2936.21.12, pois é vitamina do tipo A misturada com
excipientes e antioxidantes, que não perdeu a sua característica essencial, mas a tornou apta à
conservação e para uso específico em animais.
Fl. 2069
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-012.548 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720859/2016-95

Além disso, para a solução da lide, destaco ainda o Parecer de Classificação
emitido pela Organização Mundial das Aduanas, pacificando o entendimento sobre a
classificação fiscal da Vitaminas A na posição 2936, em conformidade com aquilo que defende a
Recorrente:
1. 2936.21 - Preparações constituídas de vitamina A (aproximadamente 15 % a 17 %
em peso) estabilizadas em uma matriz por meio de agentes antioxidante ou de
outros aditivos para sua conservação ou transporte.
Esta Egrégia Turma, por unanimidade de votos, conduzida pelo voto do relator
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, ocasião em que foi proferido o Acórdão n°
3401-011.449, de 21 de dezembro de 2022, manifestou que as preparações de vitaminas A, B2 e
E, quando estabilizadas, dispersas ou adsorvidas em uma determinada matriz deve ser
classificada na nomenclatura na posição 2936, mesmo que destinada à alimentação de animais, o
que não modifica o caráter vitamínico do produto. Trago trechos da decisão supra:
Tal instrumento normativo ratificou e internalizou os mais recentes Pareceres de
Classificação emitidos pela Organização Mundial das Aduanas, pacificando o
entendimento sobre a classificação fiscal das Vitaminas A, B2 e E-50 na posição
2936, em conformidade com aquilo que defende a importadora ora recorrente,
fundamento que deve presidir a fundamentação em torno da classificação, cuja
controvérsia, como se pode perceber, restringe-se ao âmbito da posição, matéria que,
como se sabe, pertine ao Sistema Harmonizado, não residindo a controvérsia no âmbito
dos desdobramentos regionais.
(...)
De fato, depreende-se de tais formulações com hialina clareza ser o desígnio da
organização internacional que rege o Sistema Harmonizado que as preparações de
vitaminas A, B2 e E, quando estiverem estabilizadas, dispersas ou adsorvidas em uma
determinada matriz se encontrará classificada na nomenclatura na posição 29366,
mesmo que destinada à alimentação de animais, o que é dito textualmente, como tem
sido decidido pela Câmara Superior de Recursos Fiscais por unanimidade de votos
(Acórdãos CSRF no 9303-012.891; no 9303-012.646; no 9303-011.698, no 9303-
011.904, no 99303-013.289 e no 9303-012.890), inclusive com o nome comercial
“Rovimix” e para a importadora ora recorrente.
Por fim, sobre a classificação fiscal dos produtos em comento, trago à luz a
recente decisão do CARF sobre o tema, de 17 de fevereiro de 2022, proferida pelo Acórdão no
9303-012.890, da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, em caso análogo, que
posiciona o entendimento que a destinação do produto à fabricação de ração animal não modifica
o caráter vitamínico dos produtos:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 19/06/2002
A Vitamina A e a Vitamina E, destinadas à de animal, não modifica o caráter
vitamínico dos produtos, devendo ser classificadas na posição NCM 2936.
Decisão no mesmo sentido de acordo com o Acórdão no 9303-012.646, de
relatoria do il. conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, que ficou assim ementado:

Fl. 2070
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-012.548 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720859/2016-95

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 13/03/2003
ROV1MIX B2 80 SD. VITAMINA B2 (RIBOFLAVINA). POSIÇÃO.
A presença de polissacarídeos (excipiente), no produto Rovimix B2 80 SD Riboflavina
(Vitamina B2), destinado a uso animal, não modifica o caráter vitamínico do produto,
devendo ser classificado na posição NCM 2936.23.10.
Assim, voto por conhecer do Recurso Voluntário interposto e, quanto ao mérito,
dar-lhe provimento para reconhecer correta a classificação dos produtos adotada pela Recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego

Fl. 2071
DF CARF MF
Original